Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702785-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: RICHARD PADDY D E S P A C H O Defiro os pedidos formulados na petição ID 54896777, com mesmos fundamentos usados pelo Magistrado no ID 54048889. Cumpra-se. Intime-se, doravante, via publicação oficial. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator